Tribunal: STM
Processo: 7001017-95.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PROVAS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. PRESENÇA. CONFISSÃO. LAUDO PERICIAL. DOLO. CARACTERIZAÇÃO.

1. O Apelado confessou a prática do delito, não havendo dúvida acerca da autoria dos saques
bancários.

2. A materialidade do delito foi demonstrada pelo Laudo de Avaliação do Prejuízo.

3. Foi comprovado o dolo do Apelado que, consciente e voluntariamente, continuou, por 5
(cinco) meses consecutivos, após o falecimento de sua mãe, efetuando saques dos valores
depositados a título de pensão na conta-corrente de sua genitora.

4. Apelo ministerial provido para condenar, por maioria, o Apelado.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001017-95.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SERGIO TAVARES BURLE
ADVOGADOS: LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA E DANIELA FREITAS DE
OLIVEIRA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença
a quo, condenar, por maioria, o Civil SÉGIO TAVARES BURLE à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime
inicial aberto para eventual cumprimento da pena, nos termos do voto do Relator
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam provimento ao Apelo
ministerial para, reformando a Sentença a quo, condenar o Civil SÉGIO TAVARES
BURLE à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do
CPM, concedendo o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo
período de prova de 2 (dois) anos, com observância das condições do artigo 626
do CPPM, exceto a da alínea "a", designando o Juízo de origem para presidir a
audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional
inicialmente aberto, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/10/2020 17:01:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4a05944
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001017-95.2019.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min Dr ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA .
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: SÉRGIO TAVARES BURLE.
ADVOGADOS: Dr. LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA e Dra. DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PROVAS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. PRESENÇA. CONFISSÃO. LAUDO PERICIAL. DOLO. CARACTERIZAÇÃO.
O Apelado confessou a prática do delito, não havendo dúvida acerca da autoria dos saques bancários.
1.
A materialidade do delito foi demonstrada pelo Laudo de Avaliação do Prejuízo.
2.
Foi comprovado o dolo do Apelado que, consciente e voluntariamente, continuou, por 5 (cinco) meses
3.
consecutivos, após o falecimento de sua mãe, efetuando saques dos valores depositados a título de
pensão na conta-corrente de sua genitora.
Apelo ministerial provido para condenar, por maioria, o Apelado.
4.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo
ministerial para, reformando a Sentença a quo, condenar, por maioria, o Civil SÉRGIO TAVARES
BURLE à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Decisão que
absolveu o civil SÉRGIO TAVARES BURLE pela prática do crime previsto no art. 251 do CPM (
Estelionato).
Narra a Exordial Acusatória (Evento 1, Arquivo 2, da Ação Penal nº 7000001-23.2019.7.06.0006),
apresentada em 13/12/2018, que, in verbis:

"(...) em 19 de outubro de 2016, a Sra. Maria Amerita Tavares Burle, genitora do ora
denunciado, faleceu no Hospital Primavera, em Aracaju/SE, vítima de falência múltipla
de órgãos (fl. 28).
Ocorre que Sérgio não comunicou o passamento de sua mãe à Administração Militar
e, com isto, a Marinha, mantida em erro pelo importante silêncio, continuou a creditar
os valores relativos à pensão de sua genitora até o mês de abril de 2017 (referente
ao mês de março/17).
Somente em 05/04/2017, o denunciado revelou à Capitania dos Portos em Sergipe
sobre o falecimento de sua genitora e sustentou que os valores foram utilizados para
suprir os gastos com sepultamento e com as cuidadoras.
Certidão de óbito à fl. 28.
À fl. 239 consta Ofício da CEF informando sobre a impossibilidade de reversão dos
valores depositados na conta da ex-pensionista, por ausência de saldo.
Ao ser interrogado, devidamente acompanhado por advogado e ciente de seus

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/10/2020 17:01:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4a05944
direitos/garantias constitucionais, o ora denunciado confessou a retirada dos valores
depositados na conta da ex-pensionista após a sua morte, no período de outubro de
2016 a março de 2017.
Esclareceu, ainda, que morava com sua mãe e era o único que movimentava a conta
da falecida, e apresentou os comprovantes de despesas no total de R$ 5.927,26
(cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), referentes a
pagamento às cuidadoras e gastos decorrentes do óbito.
Ademais, o denunciado tentou justificar as retiradas perpetradas nos meses
subsequentes, da seguinte maneira:
'Com o intuito de se resguardar, com medo de que alguém sumisse com aquele
dinheiro do banco, efetuei mensalmente a retirada das pensões creditadas, usando-
as para quitar débitos que apareciam, porquanto a minha vida era totalmente
dependente desta pensão, tendo em vista que a gravidade da doença exigia
dedicação integral de minha parte para com minha mãe, impossibilitando até que eu
trabalhasse em alguma atividade remunerada fora de casa' (fl 177).
De acordo com o Laudo de Avaliação do Prejuízo, os valores líquidos depositados na
conta corrente da ex-pensionista, nos meses de novembro/16 a abril/17, somaram R$
32.583,13 (trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e treze centavos), sendo
o montante atualizado para R$ 37.098,64 (trinta e sete mil, noventa e oito reais e
sessenta e quatro centavos), até 09/10/2018.
Apesar de ter assinado o Termo de Confissão de Dívida (fl. 190), o denunciado ainda
não restituiu os valores devidos ao Erário.
Portanto, bem definidas a materialidade e a autoria, cabe ao Ministério Público Militar
requerer o recebimento desta exordial, a citação do acusado e, caso se confirme esta
hipótese acusatória, sua condenação nos termos do art. 251 do Código Penal Militar."
Constam dos autos os seguintes documentos elucidativos: Certidão de Óbito; Extrato
de Papeleta de Bloqueio Tipo II; Resposta da CEF informando a impossibilidade de
reversão dos valores depositados pela Marinha por insuficiência de saldo na Conta
Corrente da Pensionista Falecida; Demonstrativo de Débito;
Comunicação de Pendência Financeira com a Fazenda Nacional; Manifestação do
Acusado; Laudo de Avaliação do Prejuízo; Demonstrativo do Débito; Ficha Financeira;
Termo de Interrogatório e Termo de Confissão de Dívida.
Registre-se que por intermédio da Portaria nº 43/CPSE, de 1º/10/2018, o
Comandante do 2º Distrito Naval determinou a instauração de IPM com o objetivo de
apurar a suspeita de recebimento indevido do benefício de pensão militar, após o
falecimento da Sra. MARIA AMERITA TAVARES BURLE.
O respectivo laudo de Avaliação do Prejuízo datado de 9/10/2018, elaborado por
Peritos da Marinha do Brasil, partindo do valor acumulado de R$ 32.583,13 (trinta e
dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e treze centavos), após as devidas
correções resultou em um total final de R$ 37.098,64 (trinta e sete mil, noventa e oito
reais e sessenta e quatro centavos).
A solução de Sindicância datada de 6/11/2018, concluiu que:
'(...) de acordo com a alínea 'b' do art. 10 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), Decreto-Lei nº 1.002/1969, que dos fatos,
como apurados, confirmou-se a suspeita do recebimento indevido
do benefício de pensão militar, após o falecimento da pensionista
Sra. MARIA AMERITA TAVARES BURLE, praticado, em tese, pelo
Senhor SERGIO TAVARES BURLE, apresentando indícios de ilícito
penal, de acordo com o estabelecido no art. art. 251 do Código
Penal Militar (CPM) (Estelionato: obter, para si ou para outrem,
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém
em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento).
Determino a remessa dos autos de IPM ao Juiz-Auditor da 6ª
Circunscrição Judiciária Militar, de acordo com o art. 23 do CPPM.' ".

A Denúncia foi recebida em 19/12/2018 (Evento 1, Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000001-
23.2019.7.06.0006).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/10/2020 17:01:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4a05944
A Defesa, em suas Alegações Escritas, requereu a improcedência total dos pedidos contidos na
Denúncia, com a consequente absolvição do civil SÉRGIO TAVARES BURLE (Evento 35 da Ação Penal nº
7000001-23.2019.7.06.0006).

O MPM apresentou suas Alegações Escritas, pleiteando a condenação do Acusado nas penas do art.
251 do CPM (Evento 44 da Ação Penal nº 7000001-23.2019.7.06.0006).

Em 7/8/2019, a Exma. Sra. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, Dra.
SHEYLA COSTA BASTOS DIAS, entendeu por julgar, in verbis (Evento 59 da Ação Penal nº 7000001-
23.2019.7.06.0006), in verbis:

"(...) improcedente a denúncia e absolver o acusado SÉRGIO TAVARES BURLE
(civil), das sanções previstas do art. 251 do Código Penal Militar, sob a égide do art.
439, alínea 'b', do Código de Processo Penal Militar".

Inconformado, o MPM ingressou com Recurso de Apelação (Evento 68 da Ação Penal nº 7000001-
23.2019.7.06.0006), alegando que, in verbis:

"(...) exsurge cristalino da instrução criminal, seja pela prova documental ou
testemunhal, que o civil SÉRGIO TAVARES BURLE recebeu ilicitamente e em prejuízo
da Administração Militar, o valor de R$ 37.098,34 (trinta e sete mil e noventa e oito
reais e trinta e quatro centavos), praticando, desta forma o delito de estelionato,
previsto no art. 251, do Código Penal Militar." (Evento 75 da Ação Penal nº 7000001-
23.2019.7.06.0006).

Em Contrarrazões (Evento 78 da Ação Penal nº 7000001-23.2019.7.06.0006), a Defesa constituída
entendeu que o comando sentencial apreciou todos os fatos contidos na Denúncia, culminando com a
absolvição do Apelado em função da prevalência de conduta atípica.

O Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA manifestou-se
no sentido de que o Recurso seja julgado procedente (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, com vista à reforma da
Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria de 6ª CJM, que absolveu
o civil SÉRGIO TAVARES BURLE do crime previsto no art. 251 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b",
do CPPM.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Sustenta o MPM que as provas produzidas nos autos caminham em sentido contrário do contido na
Sentença; que o Apelado confessou em seu interrogatório que movimentava a conta da ex-pensionista;
que o conjunto de gastos comprovados pelo Acusado de pagamentos de despesas remanescente da
sua genitora totalizam um montante de R$ 6.257,23 (seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte
e três centavos), enquanto que o prejuízo causado ao Erário foi da monta de R$ 37.098,64 (trinta e
sete mil e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos); que, levando-se em conta tal diferença,
não há como considerar que o Acusado pudesse crer que fazia jus a tais valores, continuando a
movimentar a conta bancária da falecida pensionista por quase 6 (seis) meses.

Assiste razão ao MPM. Senão, vejamos.

A Sentença absolutória fundamentou-se nos seguintes argumentos, in verbis:

"(...)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/10/2020 17:01:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4a05944
Não há nos autos qualquer indício de que o acusado tenha fraudado documentação
ou omitido de má-fé o fato do falecimento de sua genitora.
Do contrário, o acusado tornou público o falecimento da ex-pensionista ao registrá-lo
no Cartório de Registro Civil, tendo sido ele que noticiou o óbito da ex-pensionista à
Marinha, 5 (cinco) meses após o óbito, e imediatamente compareceu à Administração
Militar assim que soube que havia se locupletado de valores indevidos, reconhecendo
a dívida e posteriormente quitando-a.
O acusado quitou a dívida integral com a União, entabulando acordo de parcelamento
e quitação junto à Procuradoria da Advocacia Geral da União (processo Administrativo
nº 00580.000086/2019-13), conforme certidão de quitação de débito (evento 35, item
2).
Note que a administração militar somente tomou conhecimento do óbito mediante
iniciativa do próprio acusado (evento 1, item 4, fls 7), a despeito do sistema SISOB.
O sistema SISOB é um mecanismo de informação integrado dos órgãos públicos no
qual a notícia do óbito torna-se visível quase que imediata pelos órgãos da
administração pública.
Cabe à administração Militar dispor de mecanismos mais eficientes para identificar a
morte de segurados e evitar pagamentos indevidos.
Não se pode aferir ao acusado a omissão dolosa porquanto sua conduta resvalou boa-
fé, ao ter-se apresentado imediatamente à OM e reconhecido o valor da dívida
referente aos 5 (cinco) meses de pensão depositados após o falecimento de sua
genitora. Não há como se transferir ao acusado uma obrigação (de avisar ao órgão
Militar) a qual não é obrigado por Lei. Sua obrigação era comunicar o óbito na
repartição pública apropriada, o que assim o fez, no Cartório de Registro Civil.
(...)
As provas constantes dos autos, portanto, não foram suficientes para caracterizar a
existência do dolo ou da fraude por parte do acusado, do contrário, a sua conduta de
noticiar o falecimento, seja no Cartório Civil seja na Administração Militar, de
reconhecer e quitar a dividia, resvalou boa-fé.
Não se pode estender uma obrigação a um civil que não esteja amparada por Lei,
mormente quando o equívoco da continuidade do depósito da pensão é da máquina
administrativa militar, que deveria dispor de mecanismos mais ágeis para consulta ao
sistema SISOB.
Sendo o fato atípico, a absolvição é a medida que se impõe ao presente
caso".

O crime imputado ao Réu está assim previsto no Código Penal Militar, in verbis:

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento.

O Apelado confessou a prática do delito conforme consta do teor do seu depoimento (Evento 31,
Arquivo 4, da Ação Penal nº 7000001-23.2019.7.06.0006), não havendo qualquer elemento nos autos
que suscite dúvidas acerca da verdadeira autoria dos saques bancários.

Restou igualmente demonstrada a materialidade do delito, conforme comprova o Laudo de Avaliação
do Prejuízo constante dos autos, que partiu do valor inicial da dívida acumulada no decorrer de 5
(cinco) meses de R$ 32.583,13 (trinta e dois mil e quinhentos e oitenta e três reais e treze centavos)
que, atualizado, resultou em um débito final equivalente a R$ 37.098,64 (trinta e sete mil e noventa e
oito reais e sessenta e quatro centavos).

Assim, apesar de toda a fundamentação utilizada para absolvição do Apelado na Sentença absolutória,
a toda evidência, foi demonstrado o dolo da conduta do Apelado que, conscientemente, continuou, por
5 (cinco) meses consecutivos, após o falecimento de sua mãe, efetuando saques dos valores
depositados a título de pensão na conta-corrente de sua genitora.

É de pleno conhecimento que, para a configuração do crime de estelionato previdenciário no direito
penal militar, faz-se necessária a existência do elemento subjetivo do tipo, ou seja, do dolo, que se

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/10/2020 17:01:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4a05944
perfaz na conduta de induzir ou manter a Administração Militar em erro, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento, acrescido da obtenção de vantagem patrimonial ilícita, para si ou
para outrem, em detrimento do patrimônio sob Administração Militar, o que se encontra devidamente
evidenciado no presente caso.

O período no qual ocorreram, sucessivamente, as movimentações bancárias (aproximadamente 5
meses), mesmo sendo o Réu sabedor de que a detentora da pensão já havia falecido, estando extinto,
portanto, o direito, não deixa dúvida acerca do elemento subjetivo do tipo.

A argumentação de que o Réu teria retirado os valores indevidamente depositados para quitar débitos
deixados pelo tratamento de sua mãe não tem o condão de eximir o Agente de responsabilização pela
prática de um ilícito penal.

Ao contrário, o que se constata nos autos é que o Apelado não se conteve em retirar somente o valor
referente a 1 (um) mês de depósito para fazer frente às alegadas despesas de saúde e de funeral
(mesmo que tal argumentação não afastasse o tipo penal), tampouco buscou preservar incólumes os
demais valores depositados posteriormente, demonstrando claramente a existência do animus
fraudandi em seu comportamento.

De outro lado, a alegação de que os demais órgãos comunicados (Cartório e Banco) levariam a
conhecimento da Marinha o óbito de sua mãe também não fala a favor de sua inocência, uma vez que
passados 5 (cinco) meses de depósitos contínuos, o Apelado deveria, ao menos, ter mantido contato
com o órgão pagador da Marinha para questionar a continuidade dos referidos depósitos.

Fundamentar a absolvição do Acusado na afirmação de que a Administração Militar deveria possuir
sistemas integrados mais eficientes para identificar a morte de segurados não constitui um argumento
jurídico sólido para a absolvição.

Deve ser ressaltado que o cerne da conduta do Apelado não se resume somente ao fato de ter
comunicado ou não à Marinha do Brasil o falecimento de sua genitora, mas, sim, ao ato de continuar,
conscientemente, a retirar os valores depositados, impossibilitando que a Administração efetuasse o
estorno dos valores indevidamente depositados por insuficiência de saldo.

Conclui-se, portanto, que é plenamente possível individualizar no presente caso as 3 (três)
elementares do crime do art. 251 do CPM, quais sejam: o meio fraudulento (não comunicação), a
obtenção de vantagem ilícita (saques), e o prejuízo alheio suportado pela Administração Militar.

Nesse sentido, esta Corte já demonstrou, em inúmeras decisões, o seu firme posicionamento de que o
saque indevido de valores, mediante a utilização do cartão e senha bancária de correntista já falecida,
como se viva estivesse, acrescida da não comunicação do falecimento da pensionista à Administração
Militar, completa todos os meios fraudulentos para a obtenção de vantagem indevida.

Como exemplo jurisprudencial podem ser citados os seguintes arestos, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. (...) DOLO COMPROVADO. (...) CRIME PERMANENTE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A norma penal deve ser aplicada para resguardar não
apenas o aspecto patrimonial, mas, em especial, a Administração Pública. (...)
Mesmo sem a exigência de notificação de óbito ao órgão pagador, o dolo
está configurado ante o silêncio malicioso de ludibriar a Administração e
obter vantagem ilícita por meio de saques em conta corrente de falecida
beneficiária, mediante o uso de cartão e senha. (...) Recurso parcialmente
provido. Decisão unânime." (Apelação nº 24-05.2015.7.03.0203. Relator: Min. Ten
Brig Ar William de Oliveira Barros. Julgamento: 6/11/2018) (Grifo nosso);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/10/2020 17:01:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4a05944
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O delito descrito no
art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em
induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita
em prejuízo alheio. Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos
Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento de que trata o
tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A confissão do
Acusado bem como o fato de ter omitido a morte da pensionista configuram
o elemento subjetivo do tipo penal em comento, ou seja, o dolo consistente
no ânimo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem
indevida. (...) Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, não merece
reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado. Recurso não provido.
Unanimidade." (Apelação nº 703-52.2019.7.00.0000, Relator: Min. Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento 26/9/2019) (Grifo nosso).

Por fim, acrescento, como razões complementares de decidir, o trecho do Parecer da PGJM a seguir
transcrito, in verbis:

"[...]
O crime em comento não consiste em deixar de comunicar o óbito ao serviço de
pensionista das FFAA, mas em retirar da conta-corrente de uma pessoa falecida,
numerários que foram depositados pela administração militar de forma indevida a
título de pensão, conforme entendimento firmado no STM [...]
(...)
A movimentação consciente da conta de uma pessoa falecida, por si só, já é
incompatível com a tese da ausência de dolo contida na sentença. Também não
merece respaldo a tese de que movimentara a conta da pensionista falecida para
pagar despesas com o funeral e os empregados domésticos, provando que gastou
com essas despesas o valor de R$ 5.927,26, do montante de R$ 32.583,13, conforme
Laudo de Prejuízo evento 1, 10-LAU. Ora, as dívidas do espólio são pagas em face da
sucessão aberta e não com o patrimônio dos herdeiros, pior ainda da União. E mais, o
réu tinha tanta consciência de que não fazia jus aos valores depositados que fez o
registro no Cartório Civil, onde foi informado que a suspensão da pensão se daria por
iniciativa da Administração Militar, mas, ainda assim, continuou realizando os saques
[...].
O depoimento do advogado que fora encarregado de abrir o inventário, aliás,
absolutamente irregular, em tese podendo configurar crime, não o beneficia em
momento algum.
Muito pelo contrário, demonstra que ele próprio alertou o apelante sobre a
necessidade de comunicar à CEF sobre o óbito, posto que não podia mais lançar mão
dos referidos depósitos".

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e ausentes quaisquer causas de excludentes
de ilicitude ou de culpabilidade, merece ser reformada a Sentença, com a consequente condenação do
civil SÉRGIO TAVARES BURLE, pela prática do crime de estelionato previsto no art. 251, caput, do CPM.

O Réu é primário e possuidor de bons antecedentes, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 69 do
CPM, devendo a pena ser fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, que se torna definitiva à
míngua de agravantes ou de atenuantes, e ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de
pena, fazendo, ainda, jus ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro o art. 84 do CPM, nas
condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a". Designo o Juízo de origem para presidir a
audiência admonitória, conforme o art. 611 do mesmo diploma legal e fixo o regime prisional aberto
para eventual cumprimento da pena, reconhecendo o direito de recorrer em liberdade.

Pelo exposto, dou provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença a quo, condenar o
civil SÉGIO TAVARES BURLE à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do
CPM, com sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/10/2020 17:01:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4a05944
inicial aberto para eventual cumprimento da pena.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 10:55:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e22c73f1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001017-95.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO DR. AUTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: SERGIO TAVARES BURLE.
ADVOGADO: DR. LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA E DRA. DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença absolutória
proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, de 7/8/2019, em favor do
civil SERGIO TAVARES BURLE pela prática do crime de estelionato, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM.
Da análise dos argumentos recursais, assiste razão ao Órgão Acusatório.
A apelado induziu e manteve a Administração Castrense em erro ao receber, no período de outubro de
2016 a março de 2017, indevidamente, a pensão de sua genitora Maria Amerita Tavares Burle, após seu
falecimento, ocorrido em 19/10/2016, dando ciência do fato à Seção de Veteranos e Pensionistas da
Marinha (SVPM) somente em 5/4/2017, ocasionando o processamento irregular da pensão pela
Administração Militar na conta corrente da ex-pensionista, auferindo vantagem ilícita no valor atualizado,
em 9/10/2018, de R$ 37.098,64 (trinta e sete mil, noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos),
referente aos valores da pensão depositada e sacados por si.
Inicialmente, impende destacar as características do delito previsto no art. 251 do CPM.
O crime de estelionato possui como objetivo atingir o patrimônio de alguém a partir de enganação, golpes
e fraudes. Tem-se o intuito de se beneficiar ilicitamente em razão do engano provocado à vítima, que
colabora com o agente sem perceber que está sendo manipulada, e, por consequência, sendo dilapidado
seu patrimônio. O tipo estabelece que o autor do delito deve induzir ou manter em engodo a vítima,
traduzindo as elementares de persuadir ou de conservar o paciente em engano.
Destaca-se precedente desta Corte castrense. In litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE
ILICITUDE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal
Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora
desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por
uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou
para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Consoante a melhor doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento de que
trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A confissão do Acusado bem
como o fato de ter omitido a morte da pensionista configuram o elemento subjetivo do
tipo penal em comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a Administração
Militar para a obtenção da vantagem indevida. Os erros de fato e de direito previstos nos
arts. 35 e 36 do Código Penal Militar somente são aplicáveis quando o agente comete o
crime por erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando ausente a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 10:55:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e22c73f1
consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a ocorrência de mera causa de
atenuação da pena. No segundo, pode afastar o dolo na conduta. Comprovadas a autoria,
a materialidade e a culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor
do Acusado. Recurso não provido. Unanimidade. (Apelação n. 7000703-
52.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos Vuyk de Aquino. Publicação: 9/10/2019).
(Grifo nosso.)
Conforme preleciona Rogério Greco, a fraude denota ser o ponto fulcral do delito de estelionato,
identificando-se por meio dos elementos que integram sua figura típica, quais sejam: a conduta do
agente dirigida finalisticamente à obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio; que a vantagem
auferida seja para o próprio agente delitivo ou para terceiro; que a vítima seja induzida ou mantida em
erro; e que o agente se valha do artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução de
seu desiderado.
O bem jurídico tutelado comum a todas as modalidades de estelionato é o patrimônio alheio em qualquer
de seus elementos integrantes, bens móveis ou imóveis, direitos, entre outros, que podem constituir o
objeto material do delito. Salienta-se que qualquer pessoa pode compor o polo ativo ou o passivo, seja
militar ou civil, enquadrados nas hipóteses do art. 9º do CPM.
Considera-se consumado o crime de estelionato quando o agente consegue obter vantagem ilícita em
prejuízo da vítima. Admite-se também o crime tentado quando o agente, iniciados os atos de execução,
não consegue obter vantagem ilícita por razões alheias à sua vontade.
Consoante a Teoria da Amotio, reconhecidamente aplicada nos crimes contra o patrimônio, a
consumação do delito de estelionato se dá quando o sujeito ativo desfruta, durante algum tempo, da
vantagem indevida, em prejuízo alheio, consuma-se o crime, que não desaparece pelo ressarcimento do
dano (STF, RT 605/422) (STJ RHC 17106/BA, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª T., DJ 22/4/2008, p1).
Configura-se a tentativa quando o agente se utiliza de meio fraudulento e procura induzir a vítima em
erro, mas esta, ao perceber o engodo, desfaz a negociação que propiciaria a obtenção de vantagem ilícita
em seu prejuízo (TJMG, ACr. 1.0145. 00.006950-3/001, 34ª Câm. Crim., Rel. Walter Pinto Rocha, pub.
12/12/2007).
A intenção principal do autor dessa infração é enganar para conseguir atingir o patrimônio da vítima. Para
identificar um estelionato, algumas características essenciais devem estar presentes. Na falta de alguma
delas, não será possível classificar o ato do criminoso. São elas: a) conseguir uma vantagem patrimonial
ilícita; b) causar danos à vítima; c) utilizar meios ardilosos, enganosos ou artimanhas; e, d) enganar a
vítima ou levá-la a cometer um erro.
É imperioso destacar que o delito só pode ocorrer quando o agente realmente deseja realizar o ato de
prejudicar a vítima, constituindo o elemento subjetivo doloso. Não é possível cometer estelionato na
forma culposa, sem a vontade livre e consciente de cometer o crime.
In specie, o dolo fica evidenciado na reiteração das condutas relacionadas à efetivação de diversas
transferências bancárias realizadas após o falecimento da pensionista, ao longo dos meses de outubro de
2016 a março de 2017.
Nessa senda, inexistem, nos autos, elementos que caracterizem qualquer causa excludente de
culpabilidade ou de ilicitude.
Por oportuno, diga-se que a afirmação defensiva de que o acusado apenas utilizou os proventos da
falecida para custear o funeral, bem como para quitar as despesas com as cuidadoras da falecida e para
sua subsistência, uma vez que dedicou-se exclusivamente, durante a doença de sua mãe, ao seu
tratamento, igualmente, não lhe favorece no intento de considerar justificada a fraude perpetrada. É o
quanto basta para, com a reforma da Sentença a quo, condenar o apelado nas penas do delito tipificado
no art. 251, caput, do CPM.
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 10:55:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e22c73f1
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Do conteúdo do texto normativo, nota-se que o delito é impropriamente militar. Para seu perfazimento, é
necessária a adequação típica indireta nos incisos II ou III do art. 9º do CPM.
No caso sub examine, a tipicidade formal está presente, uma vez que a conduta imputada ao sujeito ativo
está positivada na Parte Especial do CPM e amolda-se perfeitamente aos ditames da alínea "a" do inciso
III do art. 9º do CPM, na medida em que o acusado é civil e atentou contra o patrimônio da União
vinculado ao orçamento do Comando da Marinha do Brasil.
A doutrina especializada, ao estudar os elementos constitutivos do crime, aponta que o objeto jurídico
tutelado é o patrimônio, buscando evitar sua violação com o emprego de fraude.[1] O objetivo é o verbo
nuclear "obter", que significa obter vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro, causando
prejuízo alheio pelo emprego de meio fraudulento.
Induzir alguém a erro é "incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado, pela crença em uma
realidade inexistente." [2] O elemento normativo é o dolo, a vontade livre e consciente de praticar a
conduta descrita no tipo penal.
O delito é material, consuma-se com a obtenção da vantagem ilícita e o consequente prejuízo da vítima.
Tampouco exige condição especial do sujeito ativo ou passivo, e permanente, sua consumação protrai-se
no tempo, razão pela qual a contagem do lapso temporal prescricional apenas tem início quando cessada
a atividade criminosa (art. 125, § 2º, alínea "c", do CPM). Nesse sentido, afirma o Supremo Tribunal
Federal:
"(...) Recurso ordinário em habeas corpus. Penal Militar. Crime de estelionato contra a
Administração Militar. Artigo 251, caput, do Código Penal Militar. Fraude
praticada em proveito próprio, visando à obtenção indevida de pensão militar.
Crime permanente. Prescrição. Não ocorrência. Termo inicial. Data do recebimento
indevido da última prestação do benefício irregular. Precedentes. Recurso não provido.
1. Esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que o crime de
estelionato previdenciário "quando praticado pelo próprio beneficiário das
prestações, tem caráter permanente, o que fixa como termo inicial do prazo
prescricional a data da cessão da permanência" (RHC nº 105.761/PA, Primeira
Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/11). 2. Aplicando esse
entendimento, configura-se, no caso, como termo inicial para a contagem da prescrição,
a data em que foi percebida a última parcela do benefício. Assim, entre essa data e data
do recebimento da denúncia, não transcorreu período superior a doze anos (art. 125,
inciso IV, do Código Penal Militar), prazo prescricional para o delito, considerando a pena
máxima cominada de 7 anos. 3. Recurso não provido." (RHC 105.183/DF, Rel. Min. Dias
Toffoli -1.ª Turma, DJe 195 de 11.2.2011). (Grifo nosso.)
No caso em apreço, a materialidade está estampada no Laudo de Avaliação do Prejuízo (evento 1, item
10, fls. 1/3 do apenso), bem como o Demonstrativo de Débito (evento 1, item 10, fls. 5/11 do apenso),
com o levantamento de valores da pensão de sua genitora recebidos pelo denunciado, conclusivo de
prejuízo no montante de R$ 37.098,64 (trinta e sete mil, noventa e oito reais e sessenta e quatro
centavos), suportado pelo Comando da Marinha do Brasil, em virtude da indução ao erro mediante por
omissão da morte da beneficiária.
Verifica-se que o apelado deu causa a um prejuízo considerável, porquanto recebeu, durante 5 (cinco)
meses, benefício previdenciário que não fazia jus.
A autoria restou bem delineada.
Em interrogatório (evento 59 do apenso), o agente confessou que realizou a movimentação financeira na
conta corrente da sua genitora após o seu falecimento, transferindo o valor da pensão para sua conta
pessoal, por meio de transferência virtual entre bancos pela internet, nos 5 (cinco) meses posteriores ao
falecimento de sua mãe. Asseverou que era o responsável pela conta bancária de sua genitora,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 10:55:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e22c73f1
afiançando que passou a movimentá-la durante o período em que a mãe ficou doente, utilizando-se, para
isso, de aplicativo da internet e da sua senha bancária.
Ao que se vê, a comprovação da fraude e da intenção de ocultar da Administração Militar o falecimento
da genitora resta evidente na hipótese, muito embora o apelado tenha tomado providências para
registrar o óbito, em 3/11/2016, no Cartório de Registro Civil da comarca, para tornar público o
falecimento ocorrido em 19/10/2016, bem como consultado advogado para resolver o impasse, este só
informou o óbito a Administração Castrense em 5/4/2017, enquanto continuava movimentando a conta
bancária da de cujus.
Seu agir induziu a Administração Militar a erro, e, durante 5 (cinco) meses, ele locupletou-se
indevidamente dos cofres públicos. Agiu, portanto, com dolo manifesto. Dúvidas inexistem de ter o réu
obtido vantagem ilícita, mediante fraude.
A apuração da verdade real revelou-se exitosa ao identificar a autoria e quantificar o produto do crime,
mediante perícia contábil, notadamente o dano patrimonial gerado pela ação do agente. O agir do
apelado merece pronta resposta estatal, com a consequente reprimenda dispensada ao autor da infração
penal nociva aos cofres públicos.
Ao final de 5 (cinco) meses se beneficiando à custa do erro da Administração Pública, que o réu poderia e
deveria ter evitado (exigibilidade de conduta diversa), os cofres públicos foram dilapidados na elevada
cifra de R$ 37.098,64 (trinta e sete mil, noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).
À vista do acentuado desfalque patrimonial impingido à Marinha do Brasil, melhor, aos cofres da União,
que atingiu a vultuosa quantia recebida inidoniamente, não vislumbro condições para a absolvição do
sujeito ativo.
Noutro giro, é importante salientar que o apelado quitou o débito com o Erário, de forma voluntária
(Evento 31, documentos 1 a 12, do Processo de origem), in litteris:
"(...).
Juíza: O Sr. então, pela declaração das testemunhas, o Sr. quitou todo esse
valor já, junto a Marinha? Acusado: Sim. Sempre que eu fui na Marinha, eu
pedia que me fizessem um parcelamento. Eu explicava toda a minha situação
que eu não tinha como assinar nada... não tinha como devolver o dinheiro naquele
momento, mas eu queria trabalhar, iria arranjar um emprego pra poder devolver em
parcelas. A marinha então, me respondeu que, infelizmente, como eu não tinha um
vínculo federal, pra poder vir descontado alguma coisa no meu contra cheque, alguma
coisa, não tinha como fazer parcelamento comigo. E ficou por isso. Foi quando eu
fui, eu recebi uma intimação da AGU e a AGU me apresentou então o montante
que tinha lá pra restituir e pra minha sorte eles falaram que poderia sim fazer
um parcelamento de 60 meses. E fizeram isso, eu assinei o acordo de
parcelamento, coincidiu que a minha vida começou a melhorar. E então foi feito
um parcelamento, eu paguei a primeira parcela, mas com 15 dias depois, eu
consegui vender alguma coisa e levantar um bom dinheiro, aí eu voltei lá na
AGU e pedi que fizessem uma nova guia de pagamento onde eu tava colocando
aquele valor, já pagando, adiantando. Aí eles fizeram, com isso, o parcelamento
que era de 60 meses ficou reduzido a 12 parcelas. Com mais 15 dias eu paguei
essa outra parcela e consegui levantar mais um dinheiro e agora, dia 29, eu fui
lá, eles me deram a guia e eu paguei todo o débito e hoje de manhã eles me
ligaram pra eu ir buscar uma certidão datada de hoje, inclusive com a cópia do
ofício que eles encaminham uma cópia dessa certidão para o Capitão dos Portos
aqui em Aracajú, tomar ciência de que foi tudo regularizado. Está aqui comigo e
acho que vai ser anexado ao processo (...). (...).". (Grifos nossos.)
De fato, a Certidão da Procuradoria da União no Estado de Sergipe, atestando que o apelado realizou a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 10:55:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e22c73f1
quitação do débito, foi juntada aos autos, conforme declarado no interrogatório (Evento 35, documento 2,
do Processo de origem).
Além disso, convém ressaltar que, desde a fase inquisitorial, o agente mostrou-se acessível para efetivar
o ressarcimento, comparecendo quando foi solicitado pela OM, ocasião em que assinou o Termo de
Reconhecimento de Dívida (Evento 1, documento 14, do IPM).
Dessa feita, é necessário o estabelecimento de causa especial de diminuição de pena, acorde
Jurisprudência deste STM, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 251 DO CPM). RÉU
CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO
EDITALÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REPARAÇÃO DO DANO ANTES DE
INSTAURADA A AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. 1.
A Justiça Militar da União é competente para julgar civis quando o seu ato atingir as
Instituições Militares, consoante prescreve o art. 9º, III, "a", do Código Penal Militar. 2.
Não há que se cogitar em nulidade da citação editalícia e aplicação subsidiária do art. 366
do Código de Processo Penal ao rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM que
disciplinam a matéria e se encontram em plena vigência, não havendo que se falar em
aplicação suplementar por lacuna normativa. 3. A Lei nº 8.457/1992 estabelece o
Conselho Permanente de Justiça como sendo o Juiz Natural para o processamento e o
julgamento dos crimes militares, inclusive aqueles cometidos por civis. 4. Pratica o crime
de estelionato previdenciário o civil que silencia sobre o falecimento de pensionista
militar e efetua saques com cartão bancário, obtendo para si vantagem ilícita e mantendo
em erro a Administração Militar, causando-lhe prejuízo. 5. A reparação do dano antes
de instaurada a ação penal caracteriza o arrependimento posterior, cabendo a
aplicação de causa de diminuição de pena. Preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de nulidade da citação e
suspensão do processo rejeitada. Decisão por maioria. Preliminar de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça para julgar réu civil rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (STM, Apelação nº 0000097-
32.2015.7.05.0005. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
22/3/2018, Data de Publicação: 23/4/2018). (Grifo nosso.)
Ademais, é importante ressaltar que, no referido precedente, a quitação total do débito também não
ocorreu antes da instauração da Ação Penal Militar, no entanto, aplicou-se a causa de diminuição de pena
em comento, in verbis:
"(...). Não se ignora o fato de não haver, nos autos, provas que indiquem a restituição
integral do dano. No entanto, entendo que o fato de terem sido expedidas as Guias de
Recolhimento da União - GRU (fls. 119/121) já garante o direito à Fazenda Pública de
exigir de volta o montante pago indevidamente, de maneira que o não recolhimento das
prestações pode ensejar, inclusive, a inscrição do devedor em Dívida Ativa da União.
Logo, meu entendimento é no sentido de que o dano não precisa ter sido
reparado integralmente para que surja ao Réu o direito à diminuição da pena,
mas deve estar demonstrada nos autos a voluntariedade do devedor em fazê-lo
para que fique caracterizado o arrependimento posterior, assim como o meio
eficaz para que a Administração Militar tenha o retorno do valor pago indevidamente.
(...).". (Grifo nosso.)
Alfim, a ora conduta apurada é típica, ilícita, além de culpável, sob o prisma de quem a praticou, motivo
pelo qual se amolda ao preceito incriminador do art. 251, caput, do Código Penal Militar.
Em passo seguinte, passo para a dosimetria da pena.
O Acusado é primário e possuidor de bons antecedentes. Nada de relevante há em seu desfavor no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 10:55:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e22c73f1
tocante às demais circunstâncias judiciais. Destarte, à luz da dicção do art. 69 do CPM, fixo a pena-base
no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão por incursão no art. 251, caput, do CPM.
Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.
No que se refere às causas especiais, considerando que o apelado assinou o Termo de Reconhecimento
de Dívida antes da instauração da Ação Penal Militar, tendo a quitação ocorrido após acordo celebrado
perante a Procuradoria da União no Estado de Sergipe, durante a instrução criminal, entendo que a pena
mínima de 2 (dois) anos de reclusão deve ser reduzida mediante a aplicação do art. 253, c/c o art. 240, §§
1º e 2º, ambos do CPM. Nesse contexto, faço incidir a causa de diminuição da pena na proporção de 1⁄2
(metade).
Por fim, diante da inexistência de outras causas especiais de aumento ou de diminuição, torna-se a pena
em definitivo no quantum de 1 (um) ano de reclusão.
Em face de se encontrarem atendidas as condições objetivas e subjetivas previstas no art. 84 do CPM e
no art. 606 do CPPM, concedo ao apelado o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as
seguintes condições:
- Não se ausentar do território de jurisdição do Juízo, sem prévia autorização;
- Apresentar-se trimestralmente ao Juízo, dando conta de suas atividades pessoais e profissionais;
- Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender; - Não frequentar casas de bebidas
alcoólicas ou de tavolagem; e
- Não mudar de habitação, sem prévio aviso ao Juízo.
Estabeleço o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de o acusado vir a cumprir a
reprimenda que ora lhe é imposta, com supedâneo no art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.
Ex positis, dou provimento ao Apelo ministerial, para, reformando a Sentença a quo, condenar o civil
SÉRGIO TAVARES BURLE à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, e
concedo o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos,
com observância das condições do artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando o Juízo de
origem para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, no regime prisional
inicialmente aberto, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito
de recorrer em liberdade.

Brasília-DF, 20 de agosto de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREINFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar.
4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 1269-1286.
[2] Idem.